Tribunal: TJSP
Processo: 1063495-87.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte ré. PRESCRIÇÃO. Demanda que pleiteia a indenização, em razão da entrega de imóvel com vaga de garagem com metragem quadrada inferior à adquirida. Ação indenizatória sujeita ao prazo prescricional decenal. VAGA DE GARAGEM. Contrato que não mencionou a metragem quadrada do imóvel. Memorial descritivo

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência da parte ré. PRESCRIÇÃO. Demanda que pleiteia a indenização, em razão da entrega de imóvel com vaga de garagem com metragem quadrada inferior à adquirida. Ação indenizatória sujeita ao prazo prescricional decenal. VAGA DE GARAGEM. Contrato que não mencionou a metragem quadrada do imóvel. Memorial descritivo que previa a garagem em asfalto e gramado. Diferença apurada que é irrelevante. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.